Tribunal: TJPA
Processo: 0049357-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049357-64.2014.8.14.0301

APELANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA

APELADO: DANIELLY NOBRE CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0049357-64.2014.8.14.0301

APELANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO BOSCO MILEO GOMES VILAR - PA9348-A

APELADO: DANIELLY NOBRE CONCEICAO

Advogado do(a) APELADO: THIEGO FERREIRA DA SILVA - PA16908-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL . CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS VÁLIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0049357-64.2014.8.14.0301

APELANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO BOSCO MILEO GOMES VILAR - PA9348-A

APELADO: DANIELLY NOBRE CONCEICAO

Advogado do(a) APELADO: THIEGO FERREIRA DA SILVA - PA16908-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por GUAMÁ ENGENHARIA LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação Declaratória C/C Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por DANIELLY NOBRE CONCEIÇÃO.

A parte autora/apelada alega que adquiriu, em 10/12/2012, uma unidade imobiliária no empreendimento Residencial Ilha Bela, bloco 14, unidade 102, no valor de R$ 85.000,00, e que o prazo de entrega estava estabelecido para dezembro de 2012 e que não foi entregue no prazo estabelecido. Informa que a unidade foi entregue somente em julho de 2014, com 19 meses de atraso, e que durante o período de atraso arcou com o pagamento de prestação habitacional.

Dessa forma, requereu o pagamento de lucros cessantes em razão do atraso e a devolução dos valores referentes à cobrança da prestação habitacional, bem como danos morais e declaração de nulidade da cláusula de prorrogação. Requereu, também, o ressarcimento em dobro do valor a título de sinal e do valor relativo a juros de obra.

Citada, a parte ré apresentou contestação em petição de ID 1545212. Alegou, em resumo: a legalidade da cláusula de prorrogação; a inaplicabilidade do CDC e o não cabimento da inversão do ônus da prova; a inexistência de cobrança de juros de obra; a não configuração de danos materiais e; a inexistência de ato ilícito ensejador dos danos morais.

Indeferimento da tutela de urgência requerida, conforme decisão de ID 1545215.

Sentença de mérito em ID 1545219, na qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos da autora no sentido de: condenar a requerida ao pagamento de indenização referente aos lucros cessantes no montante de 0,5% mensal do preço atualizado do imóvel até a efetiva entrega do bem a partir de junho de 2013 até a efetiva entrega do empreendimento; condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Condenou, ainda, em custas e honorários, estes em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 1545220), alega, em suma: a inexistência de mora, pois, conforme previsão contratual (cláusulas 2.8.3 / 2.8.3.1 e 2.8.4) a possibilidade de extensão do prazo de prorrogação se configuradas as hipóteses ali elencadas; a inexistência de lucros cessantes e danos morais. Por fim, requer a divisão das custas e honorários, alegando a sucumbência recíproca.

Regularmente intimada, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 1545222).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 1545220, pg. 19.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos decorrentes do atraso.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Inicialmente, a entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2012, sendo junho de 2013 a data limite já contando a prorrogação de 180 dias disposta no contrato. Porém, o imóvel foi entregue somente em julho de 2014, um ano e meio depois do prazo inicial, conforme indicado pela própria recorrente.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela recorrente.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Quanto às cláusulas indicadas (cláusulas 2.8.3 / 2.8.3.1 e 2.8.4), que estabelecem nova prorrogação, estas se demonstras sem razão contratual. A demandada não pode simplesmente impor que a cláusula será automaticamente prorrogada na proporção de ocorrência dos fatos elencados ali. Tal fato gera insegurança ao consumidor, pois este não saberá quando receberá o imóvel adquirido.

Assim, comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel aos apelados, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no montante de 0,5% do valor atualizado do bem.

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5%
sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador. Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Diante do exposto, mantenho a condenação da parte ré/apelante ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, iniciando-se o cálculo desde a data da entrega prevista contratualmente (junho de 2013, considerando a prorrogação de 180 dias, a qual entendo válida) até a entrega efetiva do imóvel.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MO-RAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabi-lidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a re-tenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de resti-tuição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que con-figurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inver-são da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano mo-ral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para junho de 2013, contando com a prorrogação de 180 dias, e ocorreu grande atraso, ocorrendo a entrega somente em julho de 2014. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por bastante tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a fundamentação exposta.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Aduz a parte recorrente que é devida a distribuição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais em razão de não ter havido a sucumbência mínima do pedido.

Entendo que não assiste razão ao apelante.

O art. 86, parágrafo único, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Conforme se constata da análise da peça exordial, somente dois pedidos realizados pelo autor foram julgados improcedentes, quais sejam os relativos à cláusula de prorrogação e congelamento do saldo devedor. Os restantes foram julgados procedentes, não merecendo, assim, a distribuição do ônus da sucumbência.

Dessa forma, considerando que decaiu em parte mínima a apelada, não é devida a condenação ao pagamento de honorários aos patronos da parte adversária.

Neste sentido, colaciono o presente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO AGRAVADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demanda. No caso, o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da construtora, ora recorrente, devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939725 RJ 2021/0156878-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Dessa forma, compreendo que merece ser mantida a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 8, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente para 15% do valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023